Tribunal: TJDFT
Processo: 0011069-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011069-11.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMA EMPRESA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DOMINGOS SOUZA FERREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13015679, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 13015691). O STF determinou a devolução dos autos à origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 390 (RE 14858221) da sistemática da repercussão geral (ID 13015691). Julgado o paradigma, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no recurso extraordinário não guarda relação com aquela tratada especificamente no referido precedente. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL, nas razões do apelo excepcional, aponta suposta ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista a declaração tácita de inconstitucionalidade do § 2o do artigo 8o da Lei 6.830/80 por órgão fracionário, argumento que não foi enfrentado pela turma julgadora e ensejou a inadmissão do recurso pelo óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019